Tribunal: CARF
Processo: 13807.730655/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.730655/2015-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DECRIS'P BOMBONIERI E MERCEARIA LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
A prescrição com lastro no Art. 174 do CTN. Só se aplica a partir da
constituição definitiva do crédito tributário. Já a decadência aplicada ao
assunto este Colendo Órgão de Julgamento, editou a Súmula CARF n° 148.
MÉRITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADES.
A denúncia espontânea, o instituto já se encontra pacificado na Súmula n° 49
do CARF, quanto às penalidades aplicadas, as mesmas têm previsão legal.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.730655/2015-67
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730655/2015-67

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: Nulidade do auto
de infração; Prescrição; Do Princípio da publicidade; Confisco; Alteração do critério jurídico de
interpretação; Penalidades.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Da Nulidade: Assim dispõe o Decreto n° 70235, que rege o processo
administrativo, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto como não se vislumbra tal situação ao caso presente, rejeito.
Prejudicial de mérito; Prescrição/decadência.
Antes de se discutir propriamente o mérito do feito. Podem ser discutidas
prejudiciais do próprio mérito, que vêm após preliminares. O juiz também poderá julgar
liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de
prescrição.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730655/2015-67

que sobre a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo
CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dos Princípios Constitucionais tributários.
Em linhas gerais os princípios representam os alicerces, as vigas mestres sobre os
quais se ergue o “edifício jurídico”, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir
uma norma.
O STJ tem considerado nulo o processo administrativo, quando o administrado
não tem assegurado o acesso aos autos. Por oportuno destaco que o administrado teve pleno
acesso aos autos, podendo articular sua defesa, juntando documentos que achou necessário.
Dispõe a Carta Política de 88, ser vedado à União aos Estados, ao DF e aos
Municípios “utilizar tributo com efeito de confisco”. A falta de delimitação do ponto a partir do
qual um tributo assume a feição confiscatória tem conduzido a uma inaplicabilidade desse
princípio, por seu caráter subjetivo prejudicial à lógica do sistema. Em última análise, confisco é
decretar a perda da propriedade, não sendo este o caso dos autos.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146 do CTN,
na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário Nacional Comentado (Editora
Revista dos Tribunais, 2007 – página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas,
assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura apreender,
mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Não ocorreu violação ao princípio constitucional e do caráter confiscatório da
multa, neste sentido o CARF editou a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da denúncia espontânea:
O instituto da denúncia espontânea, já se encontra pacificado neste Colendo
Órgão de Julgamento, por meio da Súmula N° 49, que assim se impõe:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e, no mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730655/2015-67

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital